Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-20.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000127-20.2023.8.05.0084 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RICARDO DA SILVA QUEIROZ Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO GÊNERO UTILIZADO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e deu provimento à apelação cível para determinar o restabelecimento de vantagem remuneratória suprimida sem devido processo legal. O embargante alegou contradição no julgado por referir-se ao apelante como "servidora pública" quando se trata de pessoa do gênero masculino, postulando o acolhimento dos aclaratórios para corrigir a suposta inconsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição ou obscuridade ao utilizar referência de gênero feminino para designar servidor público do sexo masculino. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão recorrido aprecia expressamente todos os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, mantendo coerência lógica interna entre premissas e conclusão, sendo eventual divergência de gênero questão meramente formal que não compromete a clareza nem a eficácia da decisão. Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado. A referência de gênero utilizada no julgado não altera o conteúdo da decisão nem gera dúvida sobre a identidade das partes, claramente identificadas no cabeçalho processual, inexistindo qualquer prejuízo à compreensão do decisum. O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, forma convicção adequada com base nos elementos dos autos, sendo a questão do gênero meramente acidental e sem reflexos no conteúdo decisório. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Não configura contradição sanável a mera divergência de referência de gênero quando há coerência interna na decisão, adequação entre premissas e conclusões, e clara identificação das partes no processo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, arts. 5º, LV; 37, XV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 17.12.2008. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8000127-20.2023.8.05.0084, oriundos da Comarca de Gentio do Ouro, em que figuram como Embargante RICARDO DA SILVA QUEIROZ e Embargado MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se incólume o acórdão vergastado. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03